Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700774-94.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO SOBRINHO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por João Sobrinho dos Santos contra a sentença (ID 21436540) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada contra Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em razão da sucumbência, o autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$69.127,48), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ressalvando a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor. Em suas razões recursais (ID 38089723), o apelante sustenta que, ao se aposentar em 2017, teve surpresa ao descobrir que os valores, depositados por mais de 40 anos em sua conta vinculada ao Pasep, não ultrapassaram o importe de R$2.778,73 e esse valor deveria corresponder, atualmente, ao montante de R$69.127,48. Argumenta que houve desfalque perpetrado pelo apelado, que deixou de corrigir e remunerar com juros o saldo existente, tendo, ainda, promovido sucessivos débitos, não autorizados, quando sequer haveria possibilidade de o autor promover retiradas pelos motivos que sustenta. Retoma a tese de que houve má gestão do fundo do PASEP pelo apelado, o que gerou os danos pelos quais busca reparação. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido inicial. Preparo não recolhido, diante da gratuidade de justiça deferida ao apelante. Contrarrazões no ID 38089726, nas quais o réu requer a suspensão do feito em razão da decisão proferida no Tema n. 1.150 do STJ. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Aduz a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e consequente declaração de incompetência absoluta da Justiça Distrital. Argui a ocorrência de prescrição quinquenal. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão eletrônica iniciada em 2/3/2022 e finalizada em 8/3/2022, afetou os Recursos Especiais n. 1.895.941/TO e 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, com base no § 5o do art. 1.036 do CPC de 2015 e no art. 256-I, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 28 de setembro de 2016, para uniformizar o entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.” A Primeira Seção decidiu, ainda, pela ratificação do quanto decidido pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes no SIRDR 71/TO (DJe de 18/3/2021), no sentido de ordenar a suspensão nacional de todos os processos atinentes ao tema, até decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do caso (art. 1.037, II, do CPC). Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito até o trânsito em julgado da decisão dos Recursos Especiais n. 1.895.941/TO e 1.895.936/TO (Tema n. 1150 do STJ). Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora